Tribunal: TJDFT
Processo: 0744408-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. CHEQUES RECUSADOS PELO BANCO POR AUSÊNCIA DE FUNDO. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DO CREDOR. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 429, INCISO II, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão em análise consiste em examinar a possibilidade de inversão do ônus da prova em ação monitória, na hipótese de impugnação da autenticidade das assinaturas constantes em cheque.
2. O ajuizamento de ação monitória instruída com cheque sem eficácia executiva dispensa a produção de prova relacionada ao negócio jurídico subjacente à emissão do instrumento de crédito, de acordo com o enunciado no 531 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. O debate a respeito da “causa debendi” subjacente à emissão do aludido título de crédito é possível, por meio do oferecimento de impugnação à monitória, ocasião em que deverá demonstrar a ocorrência de fato extintivo, impeditivo ou modificativo da pretensão exercida pelo credor, nos termos do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso em análise
4. No presente caso a devedora impugnou a autenticidade das assinaturas contidas nos cheques. Trata-se de exceção à regra prevista no art. 373, inc. II, do CPC, razão pela qual deve ser aplicada a regra prevista no artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil.
5. É atribuição do Juízo singular a indicação dos fatos controvertidos, bem como a definição das provas necessárias a sua elucidação, zelando sempre para que a dilação probatória seja procedida sob o influxo dos critérios da necessidade e da utilidade.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.